Tribunal: STF
Processo: ARE 934457
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-09
Data de publicação: 2016-09-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADESÃO E PERMANÊNCIA EM REGIME DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SÚMULA 280/STF.



    1. A resolução da controvérsia demanda a análise de legislação local aplicável ao caso (Súmula 280/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.